Tribunal: TJDFT
Processo: 0717161-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LOCALIZADA NO ENDEREÇO CADASTRADO. SÚMULA 435/STJ. NÃO APLICAÇÃO. SITUAÇÃO INAPTA PERANTE O FISCO. NÃO SE CONFUNDE COM DISSOLUÇÃO IRREGULAR.

1. O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, autoriza o redirecionamento da execução fiscal na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária.

2. A situação cadastral de inapta perante a Receita Federal por omissão de declarações configura irregularidade fiscal, inclusive passível de regularização, e não se confunde com a dissolução irregular da pessoa jurídica.

3. Não comprovado o encerramento irregular das atividades ou a solicitação de baixa, não é possível o redirecionamento da execução fiscal para o sócio. A situação de ‘inapta’ perante o Fisco Federal não serve como prova de dissolução anômala da empresa.

4. Negou-se provimento ao recurso.